Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para declarar a isenção dos seus proventos de aposentadoria quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento por moléstia profissional, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do imposto retido.

2. Na origem, a autora sustentou que é servidora aposentada do Distrito Federal. Esclareceu que, desde 2015, possui histórico patológico, tendo sido diagnosticada com moléstias profissionais, conforme demonstrado no relatório e exames médicos anexados aos autos. Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. O Distrito Federal pretende a cassação da sentença a fim de que seja viabilizada a produção da prova pericial. No mérito, aduz que as provas trazidas aos autos não permitem concluir que a recorrida preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de error in procedendo, bem como à comprovação do direito da autora ao benefício da isenção de imposto de renda.

6. O douto juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pericial pretendida pelo recorrente sob o fundamento de que consta dos autos documentos suficientes para a solução da controvérsia. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. Portanto, a se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.

7. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 520 pelo Superior Tribunal de Justiça, “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.”

8. No caso, conforme atestado em laudo médico particular colacionado aos autos, “(...) em 13/12/2015, quando a Requerente ainda não estava aposentada, temos comprovada uma grave doença no ombro esquerdo (síndrome do manguito rotador – CID M75.1), o qual inclusive já havia sido operado no passado, restando ainda sinais evidentes de doença degenerativa nesse ombro (...) Vejamos também que a tomografia da coluna cervical feita em 18/05/2018 mostrava já uma coluna cervical submetida à artrodese, com importante doença degenerativa difusa”. Adiante o documento esclarece que “Trata-se, portanto, de uma requerente que foi contratada para laborar como professora da educação básica, vindo a se aposentar em 2016. Tal atividade é reconhecida como um labor que exige movimentos habituais e repetitivos dos membros superiores, bem como intenso ortostatismo, e que por isso acaba por sobrecarregar especialmente as articulações dos ombros, além de acometer também a coluna. (...) Muito embora a doença degenerativa tenha como causa fatores genéticos e intrínsecos ao próprio paciente, sabemos que ela pode ser agravada em atividades laborais que sobrecarreguem as articulações acometidas. E a atividade laboral dessa professora que exige longos períodos em ortostatismo e movimentos repetitivos e intensos dos membros superiores, de modo que não há como desconsiderar a atividade laboral do professor das doenças articulares dos membros superiores e da coluna. Essa atividade profissional, portanto, está diretamente relacionada com as doenças do ombro esquerdo, dos punhos e da coluna cervical e lombar, as quais devem ser vistas como concausa em relação ao trabalho.”

9. Assim, comprovado que a requerente padece de enfermidade cuja concausa consistiu no desempenho de sua atividade laborativa, evidencia-se hipótese de moléstia profissional, expressamente prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, a justificar a isenção de imposto de renda nela prevista.

10. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598).

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.